Tribunal: TJDFT
Processo: 0000710-52.2017.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME. STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. PROVA DE PAGAMENTO. LAVRATURA DO FORMAL DE PARTILHA OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO.

I – Reexame do acórdão no 1.083.784, nos termos da r. decisão proferida pelo e. STJ no AREsp 1.445.677/DF, art. 1.040, inc. II, do CPC.

II – A conclusão do arrolamento sumário, com a lavratura do formal de partilha ou da carta de adjudicação, demanda prova da quitação dos débitos tributários, arts. 663 e 664, § 5o, do CPC e art. 192 do CTN.

III – Exercido o juízo de retratação para adequar o entendimento do acórdão ao decidido pelo e. STJ e dar provimento à apelação do Distrito Federal.